Tribunal: TJDFT
Processo: 0749002-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749002-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE SOARES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. MOMENTO DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. PRÁTICA DO CRIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber o momento de aferição dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no referido Decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da CF, a novatio legis in pejus não pode retroagir para atingir condenado por crime praticado antes de sua entrada em vigor. 4. Conquanto o delito do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, tenha sido equiparado a hediondo, com a edição da Lei no 13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, a modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime cometido antes de sua vigência. 5. O preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto no 11.846/2023 deve ser aferido ao tempo da ocorrência do crime e não da edição da norma instituidora. IV. DISPOSTIVO: 6. Recurso conhecido e provido. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, 6a Turma, AgInt no REsp 1.951.496/MG, Min. Olindo Menezes, j. 21/6/2022. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial 11.846/2023, afirmando que o acórdão recorrido não poderia conceder comutação das penas por prática de crime hediondo. Em sede de extraordinário, o recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, ao argumento de que a cláusula de irretroatividade da lei penal mais gravosa não deveria ter sido estendida ao campo do indulto e da comutação de penas por condenação em crime hediondo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XL, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027